Tribunal: STF
Processo: MS 39609
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos de Pedido de Providências n. 0006010-84.2023.2.00.0000. O procedimento, segundo se extrai dos autos, culminou com a determinação de afastamento cautelar da impetrante, Juíza de Direito da 7ª Vara de Família da Comarca de Manaus/AM, seguida da instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor.



    A impetrante alega hipótese de “suspeição ou impedimento do responsável pelo trabalho de instrução preparo prévio do voto condutor do julgamento”, aduzindo que o Corregedor Auxiliar, em inspeção in loco, teria feito críticas diretas “com posição pré-concebida contra a magistrada” (documento eletrônico 1, p. 4).



    .



    Do que é possível inferir da narrativa constante da inicial, a impetrante alega violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, por não ter tido acesso aos autos, além das seguintes supostas ilegalidades: 



    “8.1. O especial e principal outro aspecto, onde requer seja certificada a violação do devido processo legal, observe-se que a requerente foi intimada para apresentar esclarecimentos e o responsável pelo processo/procedimento requisitou informações e dados reservados, sem que tenha concedido a possibilidade de refutar, contraditar ou suplementar as informações ou questões obtidas, cuja intimação para o julgamento não observou o prazo legal e inviabilizou o exercício do seu direito de defesa (g.n.). 



    8.2. É fato que a equipe de inspeção instruiu, coletou e analisou dados e informações solicitadas sem a oitiva da requerente, considerando o processo/procedimento, com característica meramente inquisitória, pois não ouviu a requerente e nem permitiu a produção de provas.



    9.1. Na única comunicação real e efetiva da Impetrante, esta despreza as consequências da ausência de cópias do feito e de eventual documentos e concessão de vista, cuja realidade, sem vista dos autos e sem cópia do processo/procedimento e sem abertura de prazo para manifestar-se, mas apenas e tão somente para ter ciência de que seu processo/procedimento estava no rol dos processos que seriam julgados, isto sob o item sob o nº 24.” (documento eletrônico 1, p. 18)



    Reitera que não obteve acesso aos autos do procedimento administrativo e, sendo esta a primeira vez que se manifesta a respeito do feito, requer seja determinado que o processo seja chamado à ordem, com a anulação e/ou reabertura dos prazos legais de defesa, com caráter sigiloso.



    Aduz, ainda, ilegalidade na determinação de afastamento cautelar, por não ter sido acompanhada de fundamentação específica acerca da necessidade da medida nem demonstração de que a impetrante pudesse atrapalhar eventual instrução de possível PAD.



    Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando-se que o CNJ proceda ao chamamento do feito, com anulação do procedimento e renovação de sua regular instrução, observado o devido processo legal (documento eletrônico 1, p. 43).



    E, ao final, postula a concessão da ordem para “declarar a nulidade do ato administrativo, consistente no procedimento/processo, na íntegra e sob o nº 0006010-84.2023.2.00.0000” (documento eletrônico 1, p. 44).



    Determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, que se manifestou e enviou cópia integral dos autos do Pedido de Providência (documentos eletrônicos 29 a 45).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança em parecer com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança. Procedimento disciplinar. CNJ. Afastamento cautelar de juíza e instauração de PAD, por hipótese de inobservância dos deveres de cautela, de prudência, de serenidade e de rigor técnico na condução dos processos judiciais. 1. As alegações de suspeição/impedimento quando de inspeção in loco da Corregedoria do CNJ, não contam com prova plena, a exigida em MS. 2. Não foi demonstrado de plano a alegada ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. 3. O CNJ encontrou elementos quanto a má condução do fluxo de processos no órgão judicial presidido pela impetrante e as justificativas apresentadas não foram o suficiente para afastar a necessidade de apuração mais detalhada. 4. Suficientemente fundamentado o afastamento cautelar, não se demonstrou, em angusta via, não ser razoável a medida. 5. Ausente demonstração de direito líquido e certo, não sendo hipótese de inobservância do devido processo legal, de exorbitância, pelo Conselho, de suas competências ou de injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. 6. Pela denegação da segurança.” (documento eletrônico 50 - grifei)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, como autoriza o art. 21, § 1º, do RISTF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que esta Suprema Corte não é instância revisora irrestrita de atos praticados pelo CNJ.



    Por essa razão, o controle de atos oriundos do órgão restringe-se a hipóteses excepcionais de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023). 



    No mesmo sentido, vide MS 38468 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; MS 37474 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/10/2021; e MS 36247 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/5/2019.



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Como relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra Acórdão do CNJ que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar contra a impetrante. Eis a ementa do julgado:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. JUÍZA DE DIREITO. INSPEÇÃO ORDINÁRIA NA VARA. DECLARAÇÃO ERRÔNEA DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSOS COM EXCESSO DE PRAZO. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE MAIS DE 1.730 FEITOS CONCLUSOS HÁ MAIS DE 100 DIAS PELA EQUIPE DE INSPEÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS 96 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EM FACE DA RECLAMADA. ANTERIOR APLICAÇÃO DE CENSURA POR FATO SEMELHANTE. PLANO DE TRABALHO FIRMADO PARA SANAR ATRASOS NA PAUTA DE AUDIÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. INDÍCIOS DE MOROSIDADE EXCESSIVA OU MÁ CONDUÇÃO DE PROCESSOS. CONSTATAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA GESTÃO DO ACERVO DA UNIDADE. SUPOSTA CONDUTA NEGLIGENTE. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE CAUTELA, DE PRUDÊNCIA E DE SERENIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM AFASTAMENTO CAUTELAR DA MAGISTRADA. 



    1. Pedido de providências instaurado de ofício pela Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista achados em inspeção realizada na 7ª Vara de Família de Manaus – AM, que apontam: (i) deficiência na gestão do acervo da unidade; (ii) morosidade excessiva e/ou má condução de processos; (iii) possível descumprimento de plano de trabalho anteriormente firmado para sanar pauta de audiências. 



    2. Existência de indícios de infração disciplinar consubstanciada na inobservância dos deveres de cautela e de prudência pela magistrada, que não conduz de forma adequada os trabalhos da Vara, excede injustificadamente os prazos processuais e não determina as necessárias providências para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. 



    3. Encontrados em inspeção 1.731 processos conclusos há mais de 100 dias, sendo 308 para sentença, conquanto tenha a secretaria do juízo respondido, no formulário eletrônico, inexistir nenhum processo concluso com excesso de prazo. 



    4. Na espécie, está configurado grave atraso e grande acúmulo de processos, a autorizar a instauração do PAD. Eventual apuração da circunstância de o excesso de prazo não ter decorrido de conduta desidiosa da magistrada é matéria a ser aferida posteriormente, não nesta análise preliminar, que está limitada ao exame de indícios suficientes para a instauração do processo administrativo.



    5. Há de se investigar, em competente processo administrativo disciplinar, a conduta da magistrada, que não cumpre o existente plano de trabalho para regularizar a pauta de audiências, sob alegação de ser inexequível. 



    6. Merece investigação mais acurada pelo CNJ a movimentação frequente de autos sem que tenha havido qualquer provimento judicial – mediante a utilização do andamento ‘movimento da correição interna’ e a expressão ‘processo em ordem’ –, com eventual intenção de mascarar a paralisação excessiva de processos. 



    7. Reclamação disciplinar julgada procedente, a fim de determinar a instauração de PAD em desfavor da magistrada, com afastamento cautelar do cargo. (documento eletrônico 44, p. 7-8)



    A impetrante sustenta, em síntese, supostas violações ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório no curso do procedimento administrativo.



    No entanto, destaco que significativa parte da argumentação deduzida na inicial é genérica e não vem acompanhada de prova pré-constituída que a ampare.



    As alegações de suspeição ou impedimento do responsável pelo trabalho de instrução, em virtude de supostas críticas realizadas, “com posição pré-concebida contra a magistrada”, não contam com prova plena, nem são acompanhadas de demonstração de mácula à imparcialidade no curso do procedimento. Além disso, sua eventual comprovação sequer seria cabível na estreita via do mandado de segurança, que não é compatível com dilação probatória.



    Da mesma forma, não procedem as alegações de que a magistrada não teve acesso aos autos ou que foi impedida de contraditar os fatos objeto do procedimento no CNJ. A própria impetrante narra que apresentou defesa e que fora notificada, em 17/11/2023, a respeito de pauta de sessão de julgamento em 23/11/2023. Portanto, reconhece que foi cientificada, de forma prévia, de quando o expediente seria julgado.



    Ademais, consta no relatório do acórdão inclusive a matéria de defesa deduzida pela impetrante, que foi objeto de posterior consideração e exame no voto do Relator:



    “A juíza foi intimada a prestar informações sobre os fatos em quinze dias. 



    Em defesa, alegou que: (i) no período de 15/03/2022 a 07/12/2022, encontrava-se afastada do cargo, por força da decisão do TJAM, seção plenária realizada em 15/03/2022, bem como que, durante o afastamento, ficaram atuando outros juízes na vara; (ii) há poucos recursos humanos na unidade na qual atua; (iii) os juízes que a substituíram trabalharam remotamente e só passaram a realizar audiências de instrução e julgamento partir de julho/2022; (iv) a grande fila de conclusão não decorre de má gestão processual da reclamada, mas do volume de trabalho; (v) a reclamada sempre procurou implementar medidas para debelar o passivo e solicitou suporte para a Presidência e Corregedoria; (vi) a assessoria da 7ª vara de família ocupa posição de destaque em produtividade em relação às demais varas de mesma competência; (vii) quanto à suposta inconsistência entre o número de processos paralisados há mais de 100 (cem) dias e o quantitativo de processos conclusos para despachos, decisões e sentenças, há mais de 100 (cem) dias, cumpre ressaltar que o sistema utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - SAJ-PG5, faz distinção entre essas duas situações, gerando relatórios diferentes para cada uma delas; (viii) quanto ao número de audiências designadas diariamente, realiza em média 03 (três) de Instrução e Julgamento, sem prejuízo da realização de outras audiências simultâneas de menor complexidade, na Sala de Audiências auxiliar implementada na Secretaria da serventia, bem como junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC - Família.” (documento eletrônico 44, p. 9)



    Ao discorrer sobre a “os riscos de punição dupla e questões prejudiciais à correta avaliação do cumprimento das metas” assim como sobre seu afastamento no ano de 2022, extrai-se que a impetrante busca antecipar a discussão do processo administrativo disciplinar e especificamente a imputação de má gestão de processos, sendo inviável, a partir da argumentação, impedir a atividade disciplinar do CNJ. 



    Em outras palavras, a impetrante busca antecipar-se à decisão de mérito, de competência privativa do Conselho Nacional de Justiça, o que é inviável, nos termos de julgados do Supremo Tribunal Federal (vide MS 38307 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    Esta Suprema Corte já decidiu que “não é a reclamação disciplinar o momento oportuno para se exigir a ampla dilação probatória”, cabendo, à autoridade, nesta fase preliminar, apontar os indícios da prática da infração disciplinar, aptos a justificar a instauração do processo administrativo disciplinar, no qual o investigado poderá apresentar amplamente seus argumentos de defesa (MS 33373 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016).



    A bem da verdade, extrai-se da argumentação deduzida na inicial que a impetrante busca mais uma oportunidade de apresentar suas razões, a despeito de já tê-lo feito no curso do Pedido de Providências, assim como poderá, novamente, apresentar defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar, expediente próprio para o aprofundamento das imputações que lhe foram irrogadas.



    Com relação à suposta ilegalidade na determinação de afastamento cautelar, por não ter sido acompanhada de fundamentação específica acerca da necessidade da medida nem demonstração de que a impetrante pudesse atrapalhar eventual instrução de possível PAD, também não lhe assiste razão.



    Examinando o acórdão impugnado, verifica-se, ao contrário do afirmado pela impetrante, que o CNJ indicou fundamentação específica para amparar a medida cautelar. Eis o seguinte trecho do voto do Relator, que se pauta na gravidade dos fatos, na quantidade de procedimentos em face da magistrada e na existência de indícios de recorrência de tais práticas:



    “A gravidade dos fatos em tese cometidos, a quantidade de procedimentos em face da magistrada (96) e a existência de indícios de recorrência de tais práticas (a juíza já foi apenada com censura) são fatores que fundamentam, ainda, a necessidade de afastamento cautelar da requerida, nos termos do artigo 15, caput e §1º, da Resolução n. 135/2011, até a conclusão da apuração objeto do processo administrativo disciplinar.” (documento eletrônico 44, p. 19)



    Portanto, houve fundamentação específica, cuja razoabilidade não foi infirmada, de plano, pela impetrante.



    A partir do cenário fático-probatório delineado, o CNJ reputou possível a hipótese de transgressão disciplinar, a ensejar inclusive a instauração de processo administrativo em desfavor da impetrante. Nesse sentido, a documentação trazida aos autos infirma as alegações expostas na petição inicial.



    Posto isso, denego a segurança, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator